Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010189-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAGUIDIEL VERGILIO DA SILVA - CPF: 052.236.841-76 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAGUIDIEL VERGILIO DA SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS CONTRATADA E APLICADA.
INOCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO.
TEMA 958.
INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA.
TEMA 972.
INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/MT, EM RAZÃO DA REGULAR INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DA ADVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito. O autor alegou divergência entre a taxa de juros contratada (1,23% a.m.) e a efetivamente aplicada (1,45% a.m.), ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, configurando venda casada, e pleiteou a repetição em dobro dos valores pagos. Requereu ainda a desnecessidade de expedição de ofício à OAB/MT, por possuir a patrona inscrição suplementar regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros efetivamente aplicada diverge daquela contratada e se configura abusividade; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (
iii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista caracteriza prática abusiva de venda casada; (
iv
) definir se era necessária a expedição de ofício à OAB/MT quanto à inscrição suplementar da advogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário pode ser revista apenas em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A diferença entre a taxa mensal pactuada e a anual resulta do regime de capitalização composta, expressamente previsto no contrato, não configurando cobrança abusiva.

O Custo Efetivo Total (CET) engloba encargos adicionais e não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, de modo que não evidencia divergência entre a taxa contratada e a praticada.

A tarifa de registro de contrato é válida nos termos do Tema 958 do STJ, desde que efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva, o que restou comprovado nos autos.

A contratação do seguro prestamista foi realizada em instrumento apartado, facultando ao consumidor a escolha de aderir ou não ao serviço, inexistindo venda casada, conforme a tese firmada no Tema 972 do STJ.

A repetição do indébito não é cabível diante da inexistência de ilegalidade nas cobranças impugnadas.

A expedição de ofício à OAB/MT mostra-se desnecessária, pois a advogada da parte recorrente possui inscrição suplementar regular, inexistindo
, ainda,
indícios de infração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Não se caracteriza abusividade quando a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento se mantém dentro da média de mercado e a diferença entre taxas mensais e anuais decorre da capitalização composta; a cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ; a contratação de seguro prestamista em instrumento apartado não configura venda casada, conforme o Tema 972/STJ; é indevida a expedição de ofício à OAB/MT quando demonstrada a regular inscrição suplementar da advogada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII;

CDC,
arts
. 6o, V e VIII, 39, I, 42, parágrafo único e 51, § 1o;

CC, art. 422;

CPC,
arts
. 373, I e II, 487, I e 85, § 11;

Lei no 8.906/1994, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958)
,
REsp 1.639.259/SP (Tema 972)
,

AgInt
no
AREsp
1.015.505/BA;

TJMT, 1010487-03.2023.8.11.0041
,
1000762-23.2024.8.11.0051
,
1009296-32.2023.8.11.0037
e
1000080-15.2024.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAGUIDIEL VERGILIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A sentença recorrida assim dispôs:

VISTOS.

Trata-se deação revisional de cláusula de contrato com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada de urgência com pedido de suspensão da ação de busca e apreensão ajuizada por
Maguidiel

Vergilio
da Silva
em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde/MT
,

partes qualificadas nos autos.

A parte autora alega, em síntese, que firmou com a instituição requerida contrato de mútuo de financiamento, na data de 17/12/2021, a fim de adquirir um veículo de marca /modelo GM – PRISMA SED, no valor financiado de R$ 43.214,00, em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.024,25.

Aduz que o contrato foi formulado em total desrespeito ao ordenamento jurídico, alcançando a dívida um patamar insustentável.

Sustenta, assim, a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas prestação de serviços no valor; juros de 1,45% ao mês; seguro e venda casada; tarifa de registro de contrato; restituição em R$ 440,46; valor controverso estimado da parcela R$ 58,36 e incontroverso de R$ 965,89; depósitos de valores incontroversos; suspensão da ação de busca e apreensão; repetição do indébito; aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; e revisão das operações contratadas.

Em razão disso, requer a concessão da gratuidade da justiça; a concessão da tutela de urgência; a inversão do ônus da prova; a declaração da ilegalidade das cobranças de tarifas administrativas impostas; e a restituição dos valores cobrados em excesso.

Junta documentos.

Determinada a emenda para comprovar a hipossuficiência (ID 113447604), a parte autora se manifestou no ID 115737272.

Sobreveio decisão
indeferimento
a tutela, mas
deferindo
a inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça.

Citada, a instituição requerida ofereceu contestação (ID 120374609), aduzindo, em suma, a improcedência da ação, sob o fundamento de abuso de direito de ação,ofensa a entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,legalidade dos juros remuneratórios; tarifa de registro do contrato expressamente prevista; seguro prestamista; inaplicabilidade das normas protetivas; e inexistência de danos materiais e restituição em dobro. Também juntou documentos.

Impugnação à contestação (ID 121682326).

A parte requerente pugnou o julgamento antecipado do mérito (ID 121682326). De igual modo, a requerida (ID).

É o relato. Fundamento e decido.

Prefacialmente
, friso que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte. Para a resolução da controvérsia, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim, de acordo com a exegese do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

No que respeita à
distribuição do ônus da prova
, de regra,o ônus da prova incumbe à parte requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante o art. 373, I e II, do CPC.

Nesse diapasão, contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ministra que:

[...] Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova. Se a parte não demonstra a hipossuficiência técnica, é de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova
[2]
.

De modo igual, a hermenêutica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. OMISSÃO ACERCA DA VIOLAÇÃO DO ART. 6o, VIII, DO CDC. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS E REVISÃO DAS CONCLUSÕES
DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
[3]
.

Nesse passo, ainda, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

[...] 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2."
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
[...]
[4]
.

Assim sendo, considerando a relação consumerista do caso em apreço,
ratifico
a inversão do ônus da prova outrora deferida, impondo a parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do(a) autor(a).

Ressalto, todavia, que a inversão do ônus da prova em benefício do(a) consumidor(a) não o(a) isenta de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Destarte, fixo o seguinte
ponto controvertido
: a (i)legalidade das cobranças para ensejar a revisão e a restituição em dobro.

Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas, resta evidente a inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade de dilatação da instrução probatória, quando já há elementos suficientes, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do
princípio da duração razoável do processo
, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos dos
arts
. 4o, 6o e 355, I, do CPC. Passo, portanto, à análise da causa
.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não observou os requisitos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, mormente no que tange ao pagamento no tempo e modo contratados, uma vez que pleiteou, de forma genérica, a revisional da(s) cláusula(s) contratual(
is
) e a restituição em dobro
, mas não comprovou o cumprimento do
§ 2o do artigo supracitado.

Logo, não há que se falar em revisão de cláusula ou restituição em dobro de desconto indevido.

Por outro prisma, ainda, os documentos juntados pela requerente não indicam qualquer má-fé ou falha na prestação de serviços da requerida. Pelo contrário, suscita-se se o caso dos autos não invoca o instituto do
venire
contra
factum

proprium

no que tange ao comportamento contraditório da autora que parece não observar o art. 422 do CC.

Assim sendo, é possível concluir que a parte requerida deu cumprimento ao ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), haja vista que a parte

requerente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse compasso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ministra que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente
.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores
[5]
.

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATITA – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE TAXAS ABUSIVAS (TAXA DE REGISTRO E RECISTRO DE CONTRATO) – COM PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTEÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende a todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9o da Lei
n .o
1.060/50. 2.
No caso dos autos, vê-se que os juros remuneratórios do contrato sub judice foram fixados um pouco acima da taxa média de mercado para operações de mesma natureza, contudo a diferença não é exacerbante a ponto de reclamar o reconhecimento de abusividade, mormente porque respeita o limite imposto em casos paradigmas
. 3.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser afastado. 5. Sentença mantida, recursos desprovidos
[6]
.

Outrossim:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1 .578.553/SP – TEMA 958
.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008
[7]
.

Dessa forma, restou demonstrada a regularidade e a legalidade na formação do negócio jurídico entre as partes.

Diante da ausência de elementos suficientes para embasar a pretensão inicial, os pedidos da parte requerente
não merecem acolhimento
, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária (art. 84 do CPC), bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC). Suspensa a exigibilidade de tais verbas pela concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Oficie-se
à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso, para adoção das providências cabíveis quanto à inscrição suplementar
[8]
do(a) advogado(a) no Estado de Mato Grosso, se for o caso.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 312398877), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Divergência entre a taxa de juros contratada (12,3% a.m.) e a efetivamente aplicada (14,5% a.m.);

2. Ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas (registro de contrato e seguro prestamista)
e co
nfiguração de venda casada na contratação do seguro;

3
. Direito à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados;

4
. Desnecessidade de ofício à OAB/MT por possuir inscrição suplementar regular.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja aplicada a taxa de juros contratada de 12,3% a.m., determinada a devolução em dobro dos valores cobrados a título de seguro e registro de contrato, bem como para que não seja oficiada a OAB/MT, uma vez que a patrona possui inscrição suplementar regularmente ativa.

Recurso tempestivo e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 313795870).

Contrarrazões (ID. 312398879) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MAGUIDIEL VERGILIO DA SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por MAGUIDIEL VERGILIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A parte Apelante, em suma, defende que houve divergência entre a taxa de juros contratada (12,3% a.m.) e a efetivamente aplicada (14,5% a.m.), conforme demonstrado em parecer econômico-financeiro que instruiu a inicial.

Sustenta que as tarifas administrativas cobradas (registro de contrato e seguro prestamista) são ilegais, configurando venda casada, em violação ao art. 39, I, do CDC.

Argumenta que tem direito à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, alega que é desnecessário o ofício à OAB/MT, uma vez que sua patrona possui inscrição suplementar regular naquela seccional.

Lado outro, a parte Apelada assevera que os juros remuneratórios aplicados ao contrato foram regularmente previstos nas condições específicas anuídas pela parte Autora, não havendo abusividade.

Defende a legalidade da tarifa de registro de contrato, argumentando que o serviço foi efetivamente prestado, bem como a regularidade da contratação do seguro prestamista, que foi formalizado mediante termo de adesão próprio.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não há qualquer ilegalidade ou irregularidade no contrato firmado entre as partes.

Passo à análise das teses recursais.

1. Divergência entre a taxa de juros contratada (12,3% a.m.) e a efetivamente aplicada (14,5% a.m.)

A apelante sustenta que a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira (
1,45
%
a.m.) é superior àquela pactuada no contrato (
1,23%

a.m.), o que configuraria prática abusiva e ensejaria a revisão contratual.

De início, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019) (grifo nosso)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)(grifo nosso)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o contrato de financiamento celebrado entre as partes (ID.
312398853
) estabelece expressamente, em seu item II - Características da Operação, subitem 8, que os "Encargos Remuneratórios - Taxa de Juros Efetiva" correspondem a
1,2299% a.m
.

Ressalte-se que a aparente desproporção entre a taxa mensal pactuada e a taxa
mensal cobrada e a
anual correspondente decorre exclusivamente do regime de capitalização composta.

No presente caso, restou pactuada a capitalização mensal, sendo que a conversão para o período anual não se limita à multiplicação por doze, mas resulta em uma taxa efetiva de
21,67
% ao ano.

Tal diferença decorre unicamente da capitalização composta, na qual os juros mensais incidem sobre o saldo já acrescido dos encargos anteriores, de modo que a taxa anual apenas reflete a equivalência matemática da incidência mensal, não representando cobrança autônoma ou diversa daquela prevista no contrato.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato
bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme
entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não
houve
comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, sendo que tal cobrança, foi ignorada no cálculo apresentado pelo Recorrido (ID.
312398854
)

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “
cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET

não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

A jurisprudência pátria é forte nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira,
caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6
. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados.
7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
(grifo nosso)

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores
ao
cálculo que considerasse,
também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, deve ser
mantida
a sentença de primeiro grau referente ao
não
reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios.

2. Ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas (registro de contrato e seguro prestamista)
e c
onfiguração de venda casada na contratação do seguro

O apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas, especificamente a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 440,46 e o seguro
prestamista no valor de R$ 1.955,78, alegando que este último configura venda casada, em violação ao art. 39, I, do CDC.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM .
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS .
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1 .Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4 .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$
440,46
(ID.
312398853
)
, além disso, houve o registro no documento do veículo, conforme apresentado pelo Recorrente (ID.
312398852
)

Deve ser destacado, também, que o valor cobrado representa
aproximadamente 1
% do valor total da operação, não havendo que se falar em onerosidade excessiva,

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da referida taxa.

Com relação aos seguros, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.639.259/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada", cuja ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME .
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA .
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA .
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO .3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço .3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira .3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3 .4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO .
(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2018)

No caso em análise, há indicação de que os seguros foram realizados em instrumento separado (ID.
312398853
– p. 6 a 10
), o que revela a oportunidade ao consumidor de escolher livremente a seguradora ou mesmo de recusar a contratação do seguro.

Assim, inexistindo demonstração de restrição da efetiva liberdade de escolha, não há que se falar em prática de venda casada, nos termos do que dispõe Código de Defesa do Consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso em julgado:

Direito Bancário – Cartão de Crédito Consignado – Operação de Saque – Alegação de Empréstimo Consignado – Juros Abusivos – Venda Casada de Seguro – Não Comprovadas – Sentença Mantida – Recurso Desprovido. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais proposta em face de instituição financeira. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 2.677,20, a ser pago em 120 parcelas fixas de R$ 22,31, afirmando a cobrança de juros abusivos (90,12% a.a.), superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (24,99% a.a.), além da prática de venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 618,63. II. Questões em discussão: 2. São as seguintes: a) verificar a natureza jurídica do contrato firmado (se empréstimo consignado ou saque de cartão de crédito consignado); b) analisar a regularidade da contratação eletrônica; c) aferir a eventual abusividade das taxas de juros pactuadas; d) examinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista. III. Razões de decidir: 3. Há provas incontestes de que a Autora/Apelante aderiu, de forma consciente, ao “Cartão Consignado de Benefício
Credcesta
”, realizou operação de saque mediante assinatura eletrônica validada por biometria facial, geolocalização e endereço IP, além de receber os valores em conta própria. 2. Os documentos assinados pela Recorrente esclarecem a modalidade contratada, os encargos incidentes, a forma de pagamento e a possibilidade de amortização mensal mediante desconto em folha, inexistindo vício de consentimento. 3. Não ficou comprovado que os juros cobrados ultrapassaram o limite aceito pela jurisprudência. 4.
Também não houve demonstração de que o seguro tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito. A cédula contratual registra de forma expressa o caráter opcional da adesão, a qual foi formalizada em instrumento apartado
. 5. Ausente qualquer ilicitude contratual, não há falar em revisão das cláusulas, devolução de valores ou afastamento da mora. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: “1. Demonstrada a contratação eletrônica válida e consciente de cartão consignado com operação de saque, não há falar em empréstimo consignado. 2. Não comprovadas a abusividade dos juros nem a prática de venda casada, mantêm-se hígidas as cláusulas contratuais.” ___________ Dispositivos relevantes: CDC,
arts
. 6o, 46 e 52; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 972; STJ. (N.U 1000080-15.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025) (grifo nosso)

Portanto, deve ser rejeitado o reconhecimento da abusividade da cobrança dos seguros, inexistindo valores a serem devolvidos.

3
. Direito à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados

O apelante sustenta o direito à repetição em dobro dos valores que entende terem sido indevidamente cobrados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, considerando que não foi reconhecida a ilegalidade das cobranças questionadas (taxa de juros, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista), não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Portanto,
resta prejudicada
a pretensão de repetição de indébito.

4
. Desnecessidade de ofício à OAB/MT por possuir inscrição suplementar regular

O apelante sustenta que é desnecessário o ofício à OAB/MT determinado na sentença, uma vez que sua patrona possui inscrição suplementar regular naquela seccional, sob o no 35.916.

Conforme se verifica das razões recursais, a advogada que patrocina a causa possui inscrição suplementar na OAB/MT sob o no 35.916, o que a habilita a exercer regularmente a advocacia no Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

Além disso, não restou evidenciada conduta passível de apuração de infração disciplinar.

Assim, não há necessidade de expedição de ofício à OAB/MT para adoção de providências quanto à inscrição suplementar da advogada, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a determinação de expedição de ofício à OAB/MT, mantendo, no mais, a
r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025